Tribunal: TJMT
Processo: 1027995-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027995-51.2024.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOELSON HENRIQUE CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 016.158.483-71 (RECORRENTE), THALLYSON ANTONIO MOTA AGUIAR - CPF: 045.089.753-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), KLEITON FERREIRA LIMA - CPF: 722.265.871-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDERSON PAIVA DE SOUZA - CPF: 000.129.871-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR ESTEVAM GERALDO - CPF: 327.838.841-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX ROBERTO DE QUEIROZ SILVA - CPF: 020.957.331-77 (TERCEIRO INTERESSADO), HERON TEIXEIRA PENA VIEIRA - CPF: 008.051.341-74 (TERCEIRO INTERESSADO), IASMIN APARECIDA DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 065.573.771-59 (TERCEIRO INTERESSADO), INGRID TATIELE DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 052.954.251-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU PRESO. ART. 392, I, CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de juízo de primeiro grau que não recebeu apelação criminal sob o fundamento de intempestividade. O recorrente, à época da sentença condenatória, encontrava-se preso em razão de outra ação penal, não tendo sido intimado pessoalmente do édito condenatório, conforme exigido pelo art. 392, I, do CPP.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se a ausência de intimação pessoal do réu preso da sentença condenatória configura nulidade que invalida o reconhecimento da intempestividade do recurso de apelação.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 392, I, do CPP, a intimação da sentença condenatória ao réu preso deve ser feita pessoalmente, o que não foi observado no caso concreto.

4. A ausência de intimação pessoal do recorrente implica a inexistência do marco inicial para o prazo recursal, tornando intempestivo o ato decisório que certificou a preclusão temporal.

5. Jurisprudência do STJ confirma a obrigatoriedade da intimação pessoal em situações análogas, sendo nula a decisão que deixa de observar tal formalidade quando o réu se encontra custodiado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reconhecer a nulidade da decisão que rejeitou a apelação criminal e determinar o regular processamento do recurso interposto pela defesa.

Tese de julgamento:
“A intimação pessoal do réu preso acerca da sentença condenatória constitui requisito indispensável para a contagem do prazo recursal, sob pena de nulidade do ato que certifica a intempestividade do recurso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 392, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 891.616/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE: JOELSON HENRIQUE CARVALHO DE OLIVEIRA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JOELSON HENRIQUE CARVALHO DE OLIVEIRA
com supedâneo no art. 581, XV do Código de Processo Penal, em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 1033084-20.2020.8.11.0002, que
não recebeu o recurso de apelação criminal
por si interposto,
em razão de considerá-lo intempestivo.

Com razões recursais registradas no ID 243402651 – p. 247-256, sustenta que, conquanto se encontrasse segregado quando da prolação da sentença penal condenatória, uma vez que foi colocado em liberdade apenas em 03/06/2024, não restou pessoalmente intimado do édito judicial, razão pela qual requer o processamento da apelação interposta, “
com a devida intimação para que o patrono da parte proceda com a apresentação das razões recursais
”.

Nas contrarrazões vistas no ID 243402651 – p. 261-264, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao
stricto sensu.

Exercitando o juízo de retratação na fase do art. 589 do CPP, o MM. Juiz
a quo
manteve o r. decisório impugnado por meio do ID 243402651 – p. 241-243, fazendo-o pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer anexado no ID 253609655, opinou pelo
provimento

do recurso, para que seja determinado o recebimento e processamento da apelação criminal manejada pela defesa do recorrente
Joelson Henrique Carvalho de Oliveira
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
JOELSON HENRIQUE CARVALHO DE OLIVEIRA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A exordial acusatória narra que, o ora recorrente
JOELSON HENRIQUE CARVALHO DE OLIVEIRA
e os demais codenunciados JANDERSON PAIVA DE SOUZA, alcunha Lauro, ITAMAR ESTEVAM GERALDO, alcunha Nenê, KLEITON FERREIRA LIMA, alcunha Bola, ALEX ROBERTO DE QUEIROZ SILVA, HERON TEIXEIRA PENA VIEIRA, IASMIN APARECIDA DOS SANTOS MOREIRA, alcunha Bibi, e INGRID TATIELE DOS SANTOS MOREIRA, alcunha Dindi
, associaram-se, de forma estável e permanente, para o fim de cometer crimes de tráfico ilícito de entorpecentes
, na cidade de Várzea Grande/MT, com destino além das fronteiras deste Estado. [Denúncia, ID 243399185, p. 92-111].

Ao término da regular instrução criminal, o d. juízo singular julgou parcialmente procedente a pretensão veiculada na exordial acusatória e impôs ao acusado
JOELSON HENRIQUE CARVALHO DE OLIVEIRA
a reprimenda de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto
, e pagamento de 1.244 dias-multa, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal, pela prática do crime de associação para o tráfico (art. 33 c/c art. 40, V, da Lei no. 11.343/06).

Como demonstrado no relatório, o recorrente assevera que a interposição de seu recurso de apelação é tempestiva, uma vez que se encontrava preso na data da prolação da sentença condenatória e, não fora intimado pessoalmente.

Assiste
razão ao recorrente
.

De proêmio, deve-se analisar os andamentos da ação penal no. 1033084-20.2020.8.11.0002, na qual o juiz de primeira instância revogou a prisão preventiva de
JOELSON
(ID 243402650 – p. 195-197), sendo informado pela Secretaria de Estado e Administração Penitenciária do Estado de Maranhão, que o recorrente seria mantido custodiado em razão de outra ação penal.

A propósito, transcrevo parte dessa informação,
in verbis
:

“Aos
18 dias do mês dezembro do ano de 2023
, em cumprimento da decisão judicial de soltura proferida pela 3a VARA DE VÁRZEA GRANDE-MT, informo que o nacional acima indicado teve cumprida a decisão judicial de soltura, no entanto foi mantido custodiado por força do seguinte motivo: 2a Vara Criminal de São José de Ribamar – MA Processo: 0828224-53.2023.8.10.0001
Situação: Responde Preso
”
– ID 243402650 - Pág. 250.

O processo foi sentenciado em
12 de março de 2024
, com a parcial procedência da inicial acusatória como alhures mencionado; a defesa constituída pelo recorrente interpôs apelação (ID 243402651, p. 158), contudo, foi certificada a intempestividade do recurso (ID 243402651, p. 165) e, por isso, o juízo de primeiro grau deixou de recebê-lo, pois ausente o pressuposto recursal da tempestividade (243402651, p. 167-168).

Diante do exposto, verifica-se que, no caso em apreço, não se observou o disposto no art. 392, I do Código de Processo Penal, que assim dispõe:
“A intimação da sentença será feita: I-
ao réu, pessoalmente, se estiver preso
”.

E como bem destacou a d. Procuradoria de Justiça “
não há dúvida de que há hipóteses que admitem a ausência de intimação pessoal do acusado quanto à sentença condenatória, retratadas nos demais incisos do art. 392 do Código de Processo Penal. No entanto,
tratando-se de réu preso, o dispositivo em comento é expresso a destacar a obrigatoriedade da intimação pessoal
.
No presente caso, havia informações nos autos de que JOELSON HENRIQUE CARVALHO DE OLIVEIRA estava custodiado no Estado do Maranhão, quando da prolação do édito condenatório, razão pela qual deveria ter sido providenciada a sua intimação pessoal
.” (ID 253609655, p. 4).

Sendo assim, não obstante o recorrente possuísse defesa constituída durante todo o processamento da ação penal, encontrava-se preso, mesmo que por outro processo [PEP no: 5000109-33.2024.8.10.0001], motivo pela qual
era obrigatória a sua intimação pessoal a respeito da sentença condenatória prolatada em seu desfavor,
o que não ocorreu nestes autos.

Portanto, considerando que até o presente momento ele não foi intimado do citado ato decisório, seu prazo recursal ainda não se exauriu e, por conseguinte, o recurso de apelação interposto por sua novel defesa deve ser considerado tempestivo, sob pena de nulidade.

Aliás, nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA
. SENTENÇA. RÉU PRESO POR OUTRO PROCESSO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. ART. 392 DO CPP.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A inexistência de intimação pessoal de réu preso da sentença condenatória consubstancia coação ilegal a ensejar a concessão da ordem, visto que, "consoante o art. 392 do CPP, a intimação pessoal somente é exigida para o réu preso e para ciência da sentença condenatória
" (AgRg no HC n. 600.187 /RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 2/3/2021). 2.
Na espécie, as informações do juízo narram que, somente após a certificação do trânsito em julgado, em 27/4/2022, "a serventia judicial tomou conhecimento que o paciente também estava preso em razão da prática de outro fato na GR provisória n. 0011972-54.2021.8.26.0996". Fato é que o paciente estava preso e, portanto, revela-se violado o art. 392 do CPP
. 3. O argumento do acórdão de que "a intimação da defesa técnica constituída e a tentativa de intimação pessoal do paciente supre a exigência legal de intimação a respeito do édito condenatório, nos termos do art. 392 do CPP" tem o condão de esvaziar o direito de defesa, no caso, corporificado no duplo grau de jurisdição. 4. Quanto à prisão, desconstituído o trânsito em julgado, forçoso concluir que o paciente, que respondeu ao processo em liberdade desde a decisão que aplicou o art. 319 do CPP, de 24/11/2020 (fls. 101-105) - a sentença limitou-se a determinar a expedição de mando de prisão com o trânsito em julgado -, deve ser colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, assim devendo permanecer até a ocorrência do novo trânsito em julgado. 5. Agravo regimental não provido”
. (AgRg nos EDcl no HC n. 891.616/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.) – destaquei.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
JOELSON HENRIQUE CARVALHO DE OLIVEIRA
,

a fim de determinar sua intimação pessoal acerca da sentença condenatória e o regular processamento da apelação por ele interposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024